Tribunal: TJES
Processo: 5001216-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. LAUDO MÉDICO APONTANDO GRAVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

As operadoras de plano de saúde estão autorizadas a estabelecer períodos de carência nos contratos de prestação de serviços de saúde, ressalvados os casos de comprovação da urgência no atendimento.

II.
A existência de laudo médico apontando a gravidade do estado de saúde em que o paciente deu entrada em nosocômio da rede credenciada da recorrente é suficiente para demonstrar a exceção à regra de carência.

I
II.

A estabilização do quadro clínico do paciente ou a existência de vagas em hospital da rede pública posteriormente a entrada do paciente no hospital conveniado não autoriza a transferência dele.

IV
. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001216-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: DAIANA COELHO DA SILVA GONCALVES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão que deferiu o pleito liminar da autora/recorrida de internação imediata de seu genitor independentemente de observância do período de carência.

O recorrente sustenta que não há razão para a autorização de internação, uma vez que o paciente ainda está cumprindo período de carência contratual. Reforça, outrossim, que o laudo médico apresentado demonstra o bom estado de saúde do paciente, o que possibilitaria o atendimento dele na rede pública.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Neste momento, não vislumbro razão para entender de modo diverso daquele consignado pelo magistrado primevo.

E assim digo, primeiro, porque no caso o risco de dano irreversível apresenta-se em maior monta para a recorrida e seu genitor.

Decerto, eventual negativa de internação poderia agravar o estado de saúde do Sr. Osias Máximo da Silva, situação que se apresenta mais grave do que o possível prejuízo financeiro a ser experimentado pela parte agravante.

Noutra plana, penso que também não restou demonstrada a juridicidade da fundamentação recursal, máxime porque a infecção por Covid-19, a depender do estado de saúde do paciente, enseja o atendimento médico de urgência, situação que excepciona a regra de carência contratual.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que os atendimentos de urgência e emergência não se submetem ao período de carência prevista no contrato, uma vez que estão atreladas a fatores alheios a vontade da parte de burlar os termos da avença.

Vejamos alguns precedentes nesse sentido:

[...]2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019).
(AgInt no AREsp 1935593/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

Como dito, n
o caso em tela é possível perceber que o
pai da recorrida deu
entrada em nosocômio credenciado junto ao recorrente com sintomas que caracterizavam um estado de saúde grave e delicado.

Ora, se inexistisse gravidade o paciente não precisaria ter sido entubado, bem como o relatório médico não informaria que ele careceu e ainda precisa de cuidados intensivos.

No evento nº 2149433 consta laudo médico apontando que o paciente dera entrada no hospital em estado de saúde delicado e grave, embora estável, o que per si é suficiente para, a priori, chancelar o pedido de autorização para atendimento médico excepcional.

Devo dizer que, pelo que salta aos olhos, o fornecimento de vagas para internação em hospital público não tem o condão de robustecer a tese recursal, uma vez que o segurado e sua filha estariam agindo dentro da legalidade, em observância às normas contratuais.

Averbe-se que o fato do estado de saúde do paciente ter evoluído para uma condição estável não deslegitima a necessidade da operadora de plano de saúde arcar com os custos da internação, máxime porque quando ele dera entrada no hospital sua condição era excepcional e de acentuada gravidade, como reportou o profissional médico que acompanha o caso.

Diante dessas considerações é que entendo por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida na origem que autorizou a internação do pai da autora/recorrida em caráter de urgência dentro da rede credenciada da operadora do plano de saúde ora recorrente.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. LAUDO MÉDICO APONTANDO GRAVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

As operadoras de plano de saúde estão autorizadas a estabelecer períodos de carência nos contratos de prestação de serviços de saúde, ressalvados os casos de comprovação da urgência no atendimento.

II.
A existência de laudo médico apontando a gravidade do estado de saúde em que o paciente deu entrada em nosocômio da rede credenciada da recorrente é suficiente para demonstrar a exceção à regra de carência.

I
II.

A estabilização do quadro clínico do paciente ou a existência de vagas em hospital da rede pública posteriormente a entrada do paciente no hospital conveniado não autoriza a transferência dele.

IV
. Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.